Tribunal: TJBA
Processo: 8027735-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027735-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA SARMENTO FIGUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO PASCHOAL DE SOUZA

AGRAVADO: WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS, MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO COM ATUALIZAÇÃO POSTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DOCUMENTO QUE SERVIA À PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, FALTANDO APENAS MEMÓRIA DE CÁLCULO, DECOTANDO OU LIMITANDO A ATUALIZAÇÃO AO LIMITE DO ART. 9º II DA LEI N.º 11.101/2005. ERRO DE PROCEDIMENTO DESDE QUANDO SE EXIGIU OBTENÇÃO DE NOVA CERTIDÃO DE CRÉDITO COM ATUALIZAÇÃO MODIFICADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO A SER EXPEDIDA EM FEITO JÁ ARQUIVADO. CELERIDADE PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPOSIÇÃO DE EXPEDIENTE DESNECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL.
RECURSO PREJUDICADO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8034212-90.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SANDRA SARMENTO FIGUEIRA DOS SANTOS
e agravado
WORKTIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR A SENTENÇA
, e considerar
PREJUDICADO
o recurso,

nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator